Tribunal: TJMT
Processo: 1014896-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014896-53.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA - CPF: 594.422.557-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 6 VARA CRIMINAL CUIABÁ (IMPETRADO), ANDRE VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA - CPF: 047.663.741-42 (PACIENTE), RODRIGO FERREIRA DA SILVA - CPF: 050.072.101-70 (PACIENTE), HELIVELTON LUCAS VIEIRA - CPF: 706.291.981-01 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RAUL ADALBERTO PITTHAN DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO

–
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – PLEITO DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES CAUTELARES –
IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - REITERAÇÃO DELITIVA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA -

ORDEM DENEGADA.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(Súmula 52 STJ).

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente, em razão do
modus operandi do delito
, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada, bem como pela reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014896-53.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
Rodrigo Ferreira da Silva,

André Vinicius de Oliveira Domingos da Silva e

Helivelton Lucas Vieira,
apontando como autoridade coatora o Juízo
de Direito da 6a Vara Criminal de Cuiabá-MT.

Narra que os Pacientes respondem ação penal em trâmite perante a 6a Vara Criminal de Cuiabá,
Processo n° 42195-27.2019.811.0042
, pela acusação da prática, em tese, do crime previsto
artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, combinado com artigo 61, inciso II, alínea h, na forma do artigo 70, todos do Código Penal,
encontrando-se
reclusos desde o dia 27 de outubro de 2019.

Sustenta, em síntese, que não há fundamentação idônea no decreto cautelar, pois não houve indicação de elementos concretos, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Alega, ainda, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois os pacientes encontram-se presos desde 27.10.2019 e, não há previsão de designação de audiência de instrução e julgamento pela autoridade coatora, em virtude da suspensão dos atos processuais devido à pandemia da Covid-19, tornando, portanto, indefinida a prisão cautelar dos Pacientes.

Por fim, de forma genérica, requereu a revogação das prisões em razão da
pandemia do COVID-19.

Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para
relaxar
as prisões dos pacientes, ante o incontestável excesso de prazo, com a expedição de alvarás de soltura em favor dos ora beneficiários.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
50547951.

As informações de praxe foram remetidas, id. N. 51164458.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 53794975.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se à ilegalidade das prisões cautelares, bem como à análise de possível constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa,
tendo em vista que os
pacientes encontram-se presos há mais de 08 (oito) meses, sem, contudo, a instrução chegar ao seu término.

Consta dos autos que no
“dia 26/10/2019, na propriedade rural denominada “Chácara Pitthan situada na Gleba Sucuri, nesta Capital, os denunciados Rodrigo, André e Helivelton, juntamente com um indivíduo não identificado, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida em emprego de armas de fogo, subtraíram para si, coisas alheias móveis consistentes em 01 veículo e vários outros pertences, conforme descrito na denúncia, bem como a quantia de R$749,00 (setecentos e quarenta e nove reais), todos de propriedade da vítima Raul Adalberto Pitthan de Oliveira (61 anos).”

Tendo em vista a
“rápida ação da polícia o paciente André que era monitorado por tornozeleira foi identificado, sendo encontrados ainda os acusados Helivelton e Rodrigo, bem como em poder deles foram encontrados diversos pertences subtraídos das vítimas, além da chave do veículo e duas armas de fogo, sendo os pacientes presos em flagrante.”

Ao impor e manter as prisões preventivas dos pacientes o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública,
em razão
modus operandi do delito
, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada,
pois uma das vítimas, pessoa idosa, foi agredida e enforcada
, bem como pela reiteração criminosa dos agentes. Restou consignado o seguinte:

“(...) Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciada na gravidade da conduta,
eis que o crime foi praticado, em tese, pelos acusados utilizando arma de fogo, onde a vítima, pessoa idosa foi agredida e enforcada por um dos acusados
e na sequência foi conduzida pelos acusados até o interior da residência, renderam a outra vítima e em seguida passaram a revidar todos os cômodos da casa subtraindo pertences das vítimas e foragiram com o veículo de uma das vítimas.

Assim, diante das circunstâncias em que o presente delito foi praticado, resta evidenciado a periculosidade social dos acusados, mostrando-se a prisão preventiva indispensável à garantia da ordem pública.”

Além do mais, registrou a Magistrada que os pacientes possuem uma enorme lista de antecedentes criminais por delitos de mesma natureza, inclusive, todos registram condenações.

Tenho para mim que a leitura de fragmento da decisão acima transcrita deixa cristalina a configuração do
periculum libertatis
, em razão do
modus operandi
do delito, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada, além da destacada reiteração criminosa em crimes contra o patrimônio.

Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva dos pacientes, pois, como sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

Considerando as circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

Por outro lado, em relação ao excesso de prazo, em consulta ao sistema primus, constata-se que em
26/08/2020
, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, ocasião que o Juízo
a quo
, declarou encerrada a instrução, bem como o Ministério Público já apresentou memorias orais, e a defesa requereu prazo para apresentar as alegações finais escritas, dentro do prazo legal.

Sendo assim, concluída a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do STJ.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. SÚMULA N. 64/STJ.
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52/STJ.

(...)

2. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

(...)

5. O feito está concluso para julgamento desde 18/4/2018.

6. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ.

7. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 82.485/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018).

Por fim, que o pedido de liberdade embasada na pandemia instaurada pela propagação do novo coronavírus – COVID19-, sequer comporta conhecimento, já que a impetrante não trouxe aos autos qualquer prova pré-constituída no sentido de que os pacientes estejam enquadrados em grupo de risco, e encaixe nas hipóteses de prisão domiciliar, ou que não estejam sendo adotadas pela Administração Prisional medidas de contenção do contágio no ambiente carcerário.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministeria
l,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020